Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MATERIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou os réus pela prática de crimes de estelionato e apropriação indébita, mas não fixou valor mínimo de indenização por danos materiais às vítimas, conforme requerido na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da existência de pedido expresso na denúncia, da comprovação documental dos prejuízos e da ciência das partes quanto ao pleito indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, impõe ao juiz a obrigação de fixar valor mínimo de reparação de danos quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e comprovação do prejuízo nos autos.
4. No caso, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia e indicou os valores correspondentes aos prejuízos materiais sofridos pelas vítimas, devidamente instruídos com contratos, recibos e documentos comprobatórios.
5. A inércia da defesa, apesar de todas as oportunidades para se manifestar no feito, retira a alegação de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que, atendidos os requisitos legais, a fixação de valor mínimo de indenização é medida obrigatória, constituindo efeito automático da condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, arts. 171 e 168, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.068.728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; TJDFT, Acórdão 1986710, ApCrim 0717209-62.2020.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1998538, ApCrim 0727318-33.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15.05.2025.